Tribunal: TJMT
Processo: 1010168-79.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010168-79.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS VILLELA - CPF: 904.623.276-04 (APELANTE), LUCAS SILVEIRA PORTES - CPF: 118.326.057-10 (ADVOGADO), TAMARA DE PAULA RODRIGUES - CPF: 103.896.166-13 (ADVOGADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. PRAZO DECADENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito de impetração de mandado de segurança, no qual se pleiteia a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT187630/2020, sob alegação de omissão administrativa prolongada da SEMA/MT, tendo o juízo de origem fixado como termo inicial o último andamento administrativo e extinguido o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão administrativa prolongada na análise de requerimento de Cadastro Ambiental Rural configura ato omissivo continuado apto a afastar a fluência do
prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009 pressupõe a existência de ato administrativo concreto e inequívoco, apto a fixar o termo inicial da contagem.

A omissão administrativa continuada caracteriza-se pela inércia persistente da Administração em decidir requerimento regularmente formulado, configurando conduta de natureza permanente.

A lesão ao direito líquido e certo, nas hipóteses de omissão continuada, renova-se diariamente enquanto persistir a inércia estatal, impedindo a estabilização do prazo decadencial.

A existência de processo administrativo em curso sem manifestação conclusiva obsta o início da contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

A fixação artificial de termo inicial com base no decurso de prazo administrativo legal implica indevida equiparação da omissão a ato único, em desconformidade com sua natureza jurídica.

A interpretação que admite a decadência em hipóteses de omissão continuada favorece a inércia estatal e viola os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e duração razoável do processo.

No caso concreto, a ausência de decisão administrativa por mais de dois anos evidencia omissão
continuada, inexistindo ato apto a deflagrar o prazo decadencial.

O reconhecimento da decadência, embora matéria de ordem pública, exige análise adequada da natureza do ato impugnado, sob pena de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão administrativa continuada impede o início da contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança. 2. A inexistência de manifestação conclusiva em processo administrativo afasta a configuração de decadência. 3. A fixação de termo inicial com base em prazo abstrato para decisão administrativa é incompatível com a natureza da omissão continuada. 4. A inércia estatal não pode ser utilizada como fundamento para extinguir o direito de ação do administrado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.016/2009, art. 23; CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXVIII, 37, caput, e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV; Decreto Estadual no 697/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
389.096/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18/02/2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
732.748/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15/12/2016; TJMT, Apelação Cível no
1018626-41.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14/08/2024; TJMT, Apelação Cível no 1038295-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
Cível
interposto contra sentença que julgou extinto, com resolução de mérito, o mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído a analista da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, reconhecendo a decadência do direito de ação com fundamento no art. 23 da Lei no 12.016/2009.

O impetrante postulava ordem judicial para compelir a autoridade impetrada a promover a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR no MT187630/2020, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Alvorada, localizado no Município de Tapurah/MT, alegando omissão administrativa prolongada e injustificada.

A sentença originária indeferiu liminarmente a petição inicial. Interposto recurso de apelação, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal deu-lhe provimento para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Retornando os autos à origem, sobreveio nova sentença que reconheceu a decadência do direito à impetração, fixando como termo inicial o último andamento do CAR em 30/06/2022, acrescido do prazo de 180 dias previsto no Decreto Estadual no 697/2020 para manifestação administrativa,
concluindo que o prazo decadencial de 120 dias teria se encerrado em 26/04/2023, quando o
mandado de segurança
foi impetrado apenas em 15/04/2024.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o ato impugnado configura omissão administrativa continuada, cuja natureza jurídica impede a fluência do prazo decadencial, uma vez que a lesão ao direito líquido e certo se renova diariamente enquanto persistir a inércia estatal.

Argumenta que o processo administrativo permanece em aberto, sem qualquer manifestação conclusiva da SEMA/MT, impedindo a fixação de marco temporal para início da contagem da decadência.

Requer a reforma da sentença para afastamento da decadência e julgamento do mérito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a configuração da decadência nos termos reconhecidos pelo juízo de origem.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opinou pelo provimento do recurso, em parecer fundamentado que será adiante referenciado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onhecimento do recurso

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima, contra pronunciamento judicial recorrível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

M
érito recursal

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na acurada aferição da ocorrência, ou não, da decadência do direito de impetração do mandado de segurança, em contexto marcado pela alegada persistência de omissão administrativa no exame de requerimento voltado à regularização ambiental.

A questão posta demanda, pois, investigação mais detida acerca da natureza jurídica da conduta estatal imputada — notadamente se caracterizada como ato omissivo de efeitos permanentes ou continuados —, a fim de se delimitar, com precisão técnica, o termo inicial para a fluência do prazo decadencial, bem como verificar a própria incidência desse instituto no caso concreto.

D
a natureza jurídica da omissão administrativa continuada e seus efeitos sobre o prazo decadencial

A decadência do direito de impetrar mandado de segurança encontra-se expressamente delineada no art. 23 da Lei no 12.016/2009, que fixa o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da inequívoca ciência, pelo
interessado, do ato reputado ilegal ou abusivo. Trata-se de prazo de índole material, dotado de natureza preclusiva e caráter improrrogável, insuscetível de suspensão ou interrupção, erigindo-se, assim, à condição de verdadeiro pressuposto processual negativo, cuja inobservância obsta o exame do mérito da impetração.

Não obstante, a exegese desse comando normativo não pode se dar de forma automática, dissociada das particularidades do caso concreto, sob pena de se incorrer em soluções formalmente corretas, porém materialmente injustas, em dissonância com os princípios constitucionais que informam a atuação administrativa e o acesso efetivo à tutela jurisdicional.

Com efeito, a incidência da regra decadencial pressupõe, em sua essência lógica, a existência de um ato administrativo específico, concreto e plenamente identificável, cuja consumação permita a delimitação segura do momento em que o administrado dele tomou ciência, inaugurando-se, a partir daí, o dies a quo para a fluência do prazo extintivo.

Todavia, tal construção não se revela adequada às hipóteses em que se está diante de omissão administrativa de caráter continuado, categoria jurídica que se configura pela persistente inércia do Poder Público em cumprir dever legal de decidir, apreciar ou se manifestar sobre requerimento regularmente formulado pelo administrado, especialmente quando há imposição normativa de prazo para tanto.

Diversamente do ato comissivo — que se perfectibiliza em momento determinado, irradiando efeitos jurídicos imediatos e passíveis de precisa delimitação temporal —, a omissão administrativa continuada
ostenta natureza eminentemente permanente, renovando-se indefinidamente enquanto perdurar a inércia estatal. Não se cuida, pois, de evento isolado e consumado, mas de conduta omissiva reiterada, que se protrai no tempo e mantém em curso a produção de efeitos lesivos.

Nessas circunstâncias, a violação ao direito do administrado não se exaure em um único marco temporal, mas se renova de forma sucessiva e contínua, a cada dia em que a Administração permanece silente, em descumprimento ao dever jurídico de decidir. Cada lapso temporal de inércia traduz nova ofensa ao direito líquido e certo, reavivando o interesse de agir e obstando a consolidação do prazo decadencial.

Tal compreensão encontra respaldo na mais autorizada doutrina administrativista. Como bem leciona Hely Lopes Meirelles, nas hipóteses de omissão continuada
, “o prazo decadencial somente se inicia com a cessação da omissão ou com a manifestação expressa da Administração contrária ao direito pleiteado”

(Mandado de Segurança, 40a ed., Malheiros, p. 89), evidenciando a inadequação da aplicação rígida do prazo decadencial a situações de inércia prolongada.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, em se tratando de omissão administrativa de caráter continuado, especialmente em relações de trato sucessivo, o prazo decadencial não se estabiliza de forma definitiva, mas se renova continuamente, não sendo juridicamente exigível do administrado a impetração imediata do writ sob pena de perecimento do direito enquanto subsistir a inércia estatal.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. ÓBICE AO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. (...)
2. Tratando-se de ato omissivo continuado, o prazo decadencial para se impetrar a ação mandamental renova-se mês a mês, por envolver obrigação de trato sucessivo. 3. Ademais, a existência de processo administrativo em curso obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança, o qual volta a fluir após a resposta definitiva da Administração acerca do direito pleiteado, o que no presente caso ainda não ocorreu."

(STJ,
AgInt
no
AREsp
389.096/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/02/2014,
DJe
25/02/2014)

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VANTAGEM
INDIVIDUAL.
ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSO. DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO.
1. Esta Corte Superior já firmou compreensão no sentido de que, em se tratando de ato omissivo continuado, o qual envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação mandamental se renova mês a mês. Não há falar, portanto, em decadência para a impetração do
mandamus
. Precedente.
AgRg
no REsp
1328687/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
14/8/2015. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 732748 PB 2015/0150662-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2017
)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em harmonia com a orientação firmada nas Cortes Superiores, tem reiteradamente perfilhado idêntica compreensão, reconhecendo que a demora injustificada da Administração Pública na apreciação de requerimentos administrativos consubstancia omissão de caráter contínuo, circunstância que inviabiliza a deflagração do prazo decadencial previsto para a impetração do mandado de segurança.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Estadual tem assentado, de forma reiterada e coerente, que, enquanto subsistir a inércia administrativa no exame de pretensão regularmente deduzida pelo administrado, não há falar em termo inicial para a contagem do prazo decadencial, porquanto ausente ato concreto e definitivo apto a ensejar a ciência inequívoca da lesão.

Nessa linha de intelecção, bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a omissão administrativa prolongada não se exaure em um único momento, mas se renova continuamente no tempo, afastando, por conseguinte, a incidência da decadência e preservando hígido o direito de impetração do writ mandamental.

Ilustrativamente, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte, oportunamente indicados pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. DEMORA NA ANÁLISE. ATO OMISSIVO CONTINUADO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
A demora injustificada da Administração Pública em processar pedidos administrativos configura uma omissão contínua que impede o início da contagem do prazo decadencial. Em tais situações, a decadência do direito de impetração do mandado de segurança não pode ser considerada."

(TJMT, Apelação Cível no 1018626-41.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2024,
DJe
19/08/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. (...)
Por ser a demora na análise de procedimento administrativo um ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, não se opera a decadência, pois, nesses casos, a lesão e, consequentemente, o prazo decadencial se renovam periodicamente."

(TJMT, Apelação Cível no 1038295-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/05/2024,
DJe
20/05/2024)

A ra
zão de ser
desses julgados repousa na compreensão de que admitir a fluência automática do prazo decadencial a partir de data fixada abstratamente – como o término do prazo legal para manifestação administrativa – equivaleria a premiar a inércia estatal, permitindo que a Administração Pública se beneficie de sua própria torpeza, em flagrante violação ao princípio que veda
vir contra os próprios atos.

Mais grave ainda: significaria transformar a omissão administrativa em escudo contra o controle jurisdicional, criando verdadeira "imunidade temporal" em favor do Poder Público inadimplente, que, quanto mais demorasse em cumprir seu dever funcional, mais protegido estaria contra a impetração do
mandado de segurança.

Tal interpretação, além de logicamente inconsistente, revela-se incompatível com os postulados constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da
legalidade
,
eficiência
,
moralidade
e
razoável duração do processo administrativo
(CF, art. 37, caput, e art. 5o, LXXVIII).

D
a aplicação da tese ao caso concreto: caracterização da omissão continuada

Transpondo-se as premissas teóricas anteriormente delineadas para a hipótese vertente, evidencia-se, de forma clara e induvidosa, que a situação fática dos autos
se
subsume
, com precisão, ao conceito de omissão administrativa continuada.

Com efeito, o acervo probatório coligido revela que o apelante procedeu ao regular protocolo do Cadastro Ambiental Rural – CAR no MT187630/2020, atinente ao imóvel rural denominado Fazenda Alvorada, situado no Município de Tapurah/MT, tendo observado, de maneira integral, todas as exigências normativas que lhe eram imputáveis na condição de proprietário rural.

Constata-se, ainda, que o último registro de movimentação do referido cadastro junto à SEMA/MT remonta à data de 30/06/2022, conforme documentação devidamente acostada aos autos. Desde então, escoou lapso temporal superior a dois anos sem que a Administração Pública estadual tenha exarado qualquer manifestação conclusiva acerca do requerimento, seja para deferi-lo, indeferi-lo ou mesmo formular eventuais exigências complementares.

O processo administrativo, portanto, permanece em estado de latente inércia, sem solução definitiva, inexistindo ato administrativo concreto — positivo ou negativo — apto a ser identificado como marco inicial idôneo para a deflagração do prazo decadencial.

O quadro que se delineia é de absoluto silêncio administrativo, traduzido em inércia prolongada e desarrazoada, que se projeta no tempo e cujos efeitos lesivos se renovam de forma contínua, obstando o apelante de obter certidões, acessar linhas de crédito, demonstrar a regularidade ambiental de sua propriedade e, em última análise, exercer plenamente a função social do imóvel rural.

Tal conjuntura
evidencia
, de modo inequívoco, a configuração de omissão administrativa continuada, de natureza permanente, que não se
consuma em momento determinado, mas se protrai indefinidamente enquanto persistir a inércia estatal.

Nesse cenário, mostra-se inviável a fixação de um
dia
preciso para a contagem do prazo decadencial, porquanto a lesão ao direito líquido e certo do apelante se renova a cada dia de omissão da Administração, renovando-se, por conseguinte, tanto o interesse processual quanto a própria possibilidade de impetração do mandado de segurança.

A sentença recorrida, ao estabelecer artificialmente como termo inicial o último andamento do CAR em 30/06/2022, acrescido do prazo de 180 dias previsto no Decreto Estadual no 697/2020, incorreu em equívoco de ordem fática e jurídica, ao conferir tratamento de ato único e consumado a uma realidade que, em essência, configura omissão permanente e continuada.

Tal premissa equivocada conduziu, por via de consequência, à conclusão — manifestamente dissociada da moldura jurídica aplicável — de que o prazo decadencial teria se exaurido em 26/04/2023, quando, em verdade, sequer teve início, haja vista que a omissão administrativa persiste até o presente momento, mantendo íntegro o direito de impetração do writ mandamental.

Da possibilidade de reconhecimento de ofício da decadência em casos de omissão continuada

Cumpre destacar, outrossim, que, no caso vertente, o reconhecimento da decadência operou-se de ofício pelo juízo de origem, providência que, em si mesma, não merece censura, porquanto se trata de
matéria de ordem pública, cognoscível
ex

officio
em qualquer grau de jurisdição.

Todavia, embora legítima a atuação do magistrado nesse particular, a incidência da decadência não prescinde de acurada análise das especificidades do caso concreto, especialmente quando se está diante de situação jurídica marcada por omissão administrativa de caráter continuado, cuja própria natureza compromete a definição do termo inicial do prazo decadencial.

Com efeito, o reconhecimento da decadência — ainda que de ofício — deve ser precedido da adequada qualificação jurídica do ato impugnado, sob pena de se incorrer em indevido cerceamento do direito fundamental de acesso à jurisdição, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, obstando o exame do mérito da pretensão e perpetuando eventual situação de ilegalidade administrativa.

No caso concreto, verifica-se que o apelante, desde a petição inicial, sustentou de forma expressa e consistente que a hipótese versada consubstancia omissão administrativa continuada, apta a afastar a incidência do prazo decadencial. Tal argumentação foi reiterada nos embargos de declaração opostos em face da sentença, os quais, todavia, foram rejeitados sob o fundamento de se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Emerge, desse contexto, que o juízo
singular
, embora pudesse reconhecer a decadência de ofício, deixou de enfrentar, de maneira adequada e específica, a tese jurídica deduzida pela parte, limitando-se a proceder à aplicação automática do prazo decadencial, sem perquirir a natureza jurídica
da conduta administrativa impugnada. Tal proceder revela afronta direta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Essa deficiência de fundamentação, por si só, já se mostra apta a infirmar a validade da sentença recorrida, porquanto não se admite que o julgador, mesmo ao conhecer de matéria de ordem pública, se furte ao exame de tese relevante e potencialmente
infirmadora
da conclusão adotada, sob pena de nulidade d
a decisão
por ausência de motivação adequada e
suficiente.

D
a necessidade de reforma da sentença e retorno dos autos à origem para julgamento do mérito

À vista de todo o arcabouço argumentativo anteriormente delineado, impõe-se, como consequência lógica e jurídica, a reforma da sentença recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da decadência e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da impetração.

Com efeito, uma vez superado o óbice processual indevidamente erigido, incumbe ao magistrado de primeiro grau proceder ao exame dos pressupostos substanciais do mandado de segurança, notadamente a verificação da existência de direito líquido e certo supostamente violado, bem como a aferição da legalidade da conduta administrativa atribuída à autoridade coatora, especialmente sob a ótica da alegada omissão indevida por parte da SEMA/MT.

Tal providência se revela consentânea com a sistemática processual vigente, na medida em que o enfrentamento do mérito da demanda — por demandar incursão mais aprofundada no conjunto fático-probatório e na dinâmica administrativa subjacente — deve ser realizado, em regra, pelo juízo de origem, em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição e à adequada repartição de competências no âmbito do Poder Judiciário.

Ante o exposto,
em estrita consonância com o douto parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, afastar o reconhecimento da decadência e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que proceda ao regular julgamento do mérito da impetração, à luz das diretrizes ora fixadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026